Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007672-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES PEREIRA COELHO - CPF: 018.247.221-33 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ROGERIO ALVES PEREIRA COELHO - CPF: 018.247.221-33 (PACIENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007672-64.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 121, § 2o, INCISOS IV E VI, § 2o-A, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA PSÍQUICA DA OFENDIDA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação que o crime, provavelmente, será desclassificado para lesão corporal, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentido.

Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o modo como os fatos se desenvolveram – agressão com golpes de faca na região cervical, com lesão de 75% na circunferência do esôfago e na veia jugular, ocorrida na residência do casal, impulsionado por descontrole emocional do agente, agravado pelo consumo voluntário de bebida alcoólica – evidencia a gravidade concreta do ilício, assim como a necessidade do cárcere cautelar para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, devem ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007672-64.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Rogério Alves Pereira Coelho, al
egando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 24-2-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tentativa de homicídio contra sua companheira; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3)
“
em que pese o acolhimento da denúncia

ofertada pelo Ministério Público, pela tipificação exposta no art. 121, §2o, incisos IV e VI e §2o - A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do código penal, estamos diante de uma possível desqualificação penal
” (sic); 4) “
a gravidade do fato, por si só, não justifica a segregação cautelar do acusado, a r. sentença deveria ao menos justificar o não cabimento das teses lançadas no referido pedido de revogação, haja vista que o simples argumento de que nada se alterou paira sobre os ensejos de abuso de autoridade
” (sic); 5)

“
é óbvio que houve elementos novos, haja vista que na audiência de custódia o juízo se quer sabia qual era a postura do acusado perante a sociedade, não detinha conhecimento que o paciente matem emprego licito ha muito tempo, não contava com prova material das referidas alegações
” (sic); 6) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 7) o ocorrido se trata de fato isolado, pois é primário, tem trabalho lícito, residência certa; 8) medidas cautelares alternativas mostram-se mais adequadas ao caso; 9) a pandemia de corvid-19 remenda a soltura do paciente
(Id.
38477485).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
38506969), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 38943983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 40096969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020